Tribunal: STF
Processo: HC 111810
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MESMOS FUNDAMENTOS. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO.



    1. Segundo a jurisprudência do STF, não há perda de objeto do habeas corpus quando sentença superveniente mantém a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto prisional.



    2. A tese relativa à deficiência da defesa técnica não foi objeto da impetração no STJ, não tendo sido por este analisada. Assim, qualquer juízo desta Corte acerca dessa questão implicaria indevida supressão de instância.



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, “se as circunstâncias concretas da prática do crime, homicídio praticado com requintes de crueldade, revelam a periculosidade do agente, justificada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC 107.318/SP, 1ª T., Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 18/10/2012).



    4. Ademais, primariedade, residência fixa e ocupação lícita não têm o condão, por si sós, de impedir a prisão preventiva se presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre no caso.



    5. Ordem denegada.